Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESPÓLIO. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o art. 53, I, “b”, do Código de Processo Civil, para a ação de reconhecimento ou dissolução de união estável é competente o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz.
2. A norma traduz regra de competência territorial e, portanto, relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo Juízo. Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.